Tribunal: STF
Processo: AI 399500
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. LEI
 10.099/2000.
Desnecessária expedição de precatório, ante a
aplicabilidade imediata da Lei 10.099/2000, que regulamentou o art.
100, § 3º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário
prejudicado.
Agravo a que se nega provimento.